Tribunal: TRF3
Processo: 5032912-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631537, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020, Tema 361/RG; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5012118-34.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 08.09.2022; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5029602-91.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 10.05.2022; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5033009-71.2022.4.03.0000, Rel. Desa Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25.05.2023.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
499/689)

5032912-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032912-66.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: ROJAM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CENISA CRISTINA DE FARIAS - MS23567-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO DESTINATÁRIO RECUSAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONSTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ROJAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu penhora no rosto dos autos, em razão de execução movida por terceiros em face dos sucessores do exequente originário e do próprio de cujus.

Os sucessores do autor de ação previdenciária celebraram contrato particular de cessão de crédito judicial com a agravante, posteriormente juntado aos autos, tendo sido requerida e deferida a habilitação da cessionária no processo de cumprimento de sentença.

Após a sucessão processual, terceiros interessados comunicaram a existência de decisão proferida em ação de cumprimento de sentença decorrente de reparação civil por acidente de trânsito, na qual foi determinada penhora no rosto dos presentes autos até o limite do débito executado.

O juízo de origem entendeu que a cessão de crédito não possuía eficácia perante terceiros, diante da ausência de registro notarial, e deferiu a constrição judicial. A agravante sustenta que a cessão observou os requisitos legais, tendo sido celebrada antes da penhora, inexistindo crédito remanescente titularizado pelos sucessores originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito judicial celebrada por instrumento particular atende aos requisitos legais de validade e eficácia perante terceiros; e (ii) saber se o juízo destinatário da ordem de penhora no rosto dos autos pode recusar o cumprimento da constrição judicial em razão da cessão anteriormente celebrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de créditos judiciais inscritos em precatório é admitida pelos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal, bem como pela Resolução CJF no 822/2023, sendo possível a formalização do negócio jurídico por instrumento particular, desde que observados os requisitos previstos nos arts. 288 e 654, § 1o, do Código Civil.

No caso concreto, a agravante apresentou contrato de cessão firmado em 26/07/2024 e posteriormente juntado aos autos em 01/09/2024, não se verificando, em princípio, invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

A controvérsia, contudo, não se limita à validade formal da cessão de crédito, mas à possibilidade de afastamento da penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo competente no âmbito de execução diversa.

A penhora no rosto dos autos constitui medida processual prevista no art. 860 do CPC, destinada à preservação da utilidade da execução mediante averbação de crédito discutido em outro processo.

Compete ao juízo em que processada a execução da dívida decidir acerca da pertinência da constrição, inclusive quanto aos efeitos da cessão de crédito e à eventual repercussão patrimonial da medida executiva.

Ao juízo destinatário da ordem de penhora cabe apenas cumprir a determinação emanada do juízo competente, não lhe sendo dado afastar a constrição sob fundamento relacionado à titularidade material do crédito ou à oponibilidade da cessão perante terceiros.

Eventual discussão acerca da prevalência da cessão de crédito anteriormente celebrada e dos efeitos da constrição judicial em relação à cessionária deve ser deduzida perante o juízo que determinou a penhora.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece que o levantamento ou desconstituição da penhora no rosto dos autos deve ser requerido perante o juízo da execução responsável pela determinação constritiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 860; CC, arts. 288 e 654, § 1o; Resolução CJF no 822/2023, arts. 20, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631537, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020, Tema 361/RG; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5012118-34.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 08.09.2022; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5029602-91.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 10.05.2022; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5033009-71.2022.4.03.0000, Rel. Desa Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25.05.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032912-66.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: ROJAM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CENISA CRISTINA DE FARIAS - MS23567-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROJAM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão que, proferida em cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora no rosto dos autos, conforme segue (ID 345531404, fls. 54):

“Vistos.

Conforme bem pontuado no parecer Ministerial, não possui eficácia o instrumento particular firmado entre os sucessores primitivos e a cessionária (f.. 768-70), já que o contrato de cessão de direitos sequer foi levado a registro notarial.

A solenidade das fôrmas, no caso, é requisito de eficácia para validade perante terceiros, como está expresso no Código Civil: "Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654".

Assim sendo, defiro a penhora no rosto dos autos, pleiteada por por Graziele Souza dos Santos e outros (f. 784), já autorizada nos autos no 0005535-63.2016.8.26.0481.”

Em suas razões recursais (ID 345531398), a agravante sustenta que a cessão observou os requisitos do art. 654, §1o, do Código Civil, sendo válida e eficaz perante terceiros. Alega que a cessão foi realizada antes da constrição judicial, inexistindo crédito em nome dos sucessores originários, bem como afirma ter havido violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a penhora no rosto dos autos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 346162233).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROJAM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu pedido de penhora no rosto dos autos, por entender ineficaz perante terceiros a cessão de crédito celebrada entre os sucessores do exequente e a agravante.

Consta dos autos originários que Raimundo Nonato do Nascimento ajuizou demanda previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. No curso do processo, sobreveio o falecimento do autor, sendo deferida a habilitação de seus sucessores, Sonia Aparecida Souza do Nascimento, Ana Maria Souza do Nascimento e Maelis Vitória Souza do Nascimento. Sobreveio sentença de procedência, transitada em julgado, iniciando-se o cumprimento de sentença.

Os sucessores celebraram contrato de cessão de crédito com a parte agravante, por instrumento particular (ID 345531404, fls. 13/15), seguido de pedido de habilitação da cessionária nos autos, em setembro de 2024.

Ante a concordância das exequentes à sucessão processual requerida, foi alterado o registro das partes, em 14/10/2024 (ID 345531404, fls. 18 e 19).

Posteriormente, terceiros interessados informaram a existência de decisão proferida nos autos no 0005535-63.2016.8.26.0481 determinando a penhora no rosto dos presentes autos, em razão de dívida atribuída aos sucessores originários do exequente.

O juízo de origem entendeu que a cessão de crédito não possuía eficácia perante terceiros, diante da ausência das formalidades previstas no art. 288 do Código Civil, especialmente por não ter sido levada a registro notarial, motivo pelo qual deferiu a penhora.

Pois bem.

A cessão de créditosjudiciais inscritos em precatório está prevista nos §§ 13 e 14 do artigo 100 da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 62/2009 e 113/2021, ressaltando-se que a preferência aplicável aos precatórios de natureza alimentar não se estende ao cessionário:

"§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)"

Já a Resolução no 822/2023 do Conselho da Justiça Federal, vigente à época dos fatos, estabelecia:

"Art. 20. O credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.

§ 1o Caberá exclusivamente ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de créditos nas requisições de pagamento.

(...)

Art. 22. Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiário na requisição somente ocorrerá se o cessionário juntar aos autos da execução o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório pelo juízo da execução."

Como se vê, admite-se a cessão de crédito judicial mediante instrumento particular, desde que observados os requisitos legais pertinentes.

No caso vertente, a parte agravante apresentou contrato de cessão firmado em 26/07/2024, posteriormente juntado aos autos em 01/09/2024 (ID 345531404, fls. 01), não se verificando, em princípio, óbice à celebração do negócio jurídico por instrumento particular, especialmente quando atendidas as exigências dos artigos 288 e 654, §1o, do Código Civil:

“Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654.”

“Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. (...)”

Todavia, a controvérsia devolvida nestes autos não se limita à validade ou à eficácia da cessão de crédito perante terceiros.

Com efeito, Graziele Souza dos Santos e outros promoveram a ação de cumprimento de sentença no 0005535-63.2016.8.26.0481 em face de Sonia Aparecida do Nascimento e do próprio de cujus Raimundo Nonato do Nascimento, decorrente de ação de reparação de danos oriunda de acidente de trânsito.

Naqueles autos, foi requerida penhora no rosto destes autos em 03/10/2024, posteriormente deferida em 03/11/2024, até o limite do débito correspondente a R$ 96.778,96 (ID 345531404, fls. 30).

A agravante sustenta que, sendo a cessão anterior ao deferimento da penhora, não mais subsistiria crédito titularizado pelos sucessores originários, razão pela qual seria indevida a constrição.

Entretanto, a penhora no rosto dos autos constitui medida processual prevista no artigo 860 do CPC, destinada à preservação da utilidade da execução mediante averbação de eventual crédito discutido em outro processo.

Nessa senda, compete ao juízo em que processada a execução da dívida decidir acerca da pertinência da constrição, inclusive quanto à eventual repercussão da cessão de crédito sobre o patrimônio sujeito à execução.

Ao juízo destinatário da ordem de penhora no rosto dos autos cabe, em regra, apenas dar cumprimento à determinação emanada do juízo competente, não lhe sendo dado recusar a averbação da constrição com fundamento em discussão acerca da titularidade material do crédito ou da oponibilidade da cessão perante os exequentes da ação originária.

Eventual discussão acerca da prevalência da cessão anteriormente celebrada, bem como sobre os efeitos da constrição judicial em relação à cessionária, deverá ser deduzida perante o juízo que determinou a penhora, a quem compete apreciar a extensão e a eficácia da medida executiva no caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NATUREZA ALIMENTAR. TEMA 361 - STF. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 361 da repercussão geral, decidiu que a cessãodecrédito não implica alteração da natureza (RE 631537, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020), constando do voto do Eminente Relator que: "ao implementar-se a transmudação da natureza do precatório, prejudica-se, justamente, aqueles a quem a Constituição Federal protege na satisfação de direitos – os credores ditos alimentícios. Isso porque, consideradas as condições do mercado, se o crédito perde qualidade que lhe é própria, a viabilizar pagamento preferencial, ocorre a perda de interesse na aquisição ou, ao menos, a diminuição do valor."

2. Não obstante o quanto decidido pelo STF no Tema 361, o acórdão recorrido deve ser mantido, pois o mandado de penhora no rosto dos autos foi expedido em data anterior à assinatura do termo de cessão de crédito.

3. O pedido de levantamento da penhora no rosto dos autos foi indeferido, sob o fundamento de que a assinatura do termo de cessão de crédito ocorreu após a expedição do mandado de penhora.

4. Observa-se que o Oficial de Justiça realizou a penhora no rosto dos autos em 27/08/2018 (ID 61410744), em cumprimento a mandado de penhora expedido em 13/08/2018 (ID 61410743). No dia 28/08/2018, a agravante informou a cessão de crédito e requereu a homologação judicial (ID 61410746). O instrumento de cessão foi assinado em 14/08/2018 (fls. 10/11, ID 61410746).

5. Cabe destacar, ainda, que a pretensão relativa à desconstituição da penhora para a liberação do crédito devido a título de precatório deve ser requerida nos autos em que houve o deferimento da medida.

6. Assim, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação.

7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012118-34.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 08/09/2022, DJEN DATA: 15/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO ATO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO PERSONALÍSSIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O título executivo judicial formado na fase de conhecimento assegurou ao autor, Edecir Robledo, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo (09 de setembro de 2014), com o pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas.

2 - Com o retorno dos autos à origem, a empresa Auto Posto Prudentão III Ltda., na condição de terceira interessada, protocolou Ofício subscrito pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente/SP, relativo à demanda em fase de execução, ajuizada pela pessoa jurídica em face de Edecir Robledo, encaminhando o “Termo de Penhora lavrado em 14 de janeiro de 2020, no rosto dos autos no 1000603-49.2015.8.26.0481, que tramita perante a 2a Vara Judicial da comarca de Presidente Epitácio-SP, de eventual crédito a favor da parte executada, até o limite do valor atualizado do débito R$ 19.028,26 (out/19)”.

3 – A constrição do montante apurado em favor do autor deu-se por meio de decisão proferida em ação diversa, ajuizada por pessoa jurídica. O respectivo mandado de penhoranorostodosautos, recaiu sobre o quantum eventualmente devido ao autor da demanda subjacente, no limite da dívida apurada pelo montante de R$19.028,26, posicionado em outubro/2019.

4 - Referida determinação, emanada pelo Juízo competente e, até onde se tem notícia, irrecorrida, deve ser cumprida pelo magistrado ao qual vinculado o processo em que deflagrada a fase de execução e apurado o montante relativo à condenação experimentada pelo INSS na fase de conhecimento. 5 - Autorizar-se o levantamento do montante penhorado tornaria insubsistente o ato constritivo determinado pelo Juízo competente, razão bastante para entender-se que o magistrado da causa previdenciária não poderia obstar seu cumprimento. (...) (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029602-91.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 10/05/2022, Intimação via sistema DATA: 13/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

- É certo que a penhora é uma das formas de constrição de bens, com vistas à satisfação de crédito que está sendo cobrado judicialmente.

- O pedido de penhora deve ser dirigido ao Juízo em que processada a execução da dívida, a quem compete decidir acerca da possibilidade de constrição no caso concreto, abarcando o juízo de valor acerca de eventual impenhorabilidade do crédito.

- Compete ao Juízo do cumprimento de sentença, sobre o qual recai a ordem de penhora no rosto dos autos tão somente o cumprimento da determinação.

- Ausente qualquer ordem de penhora advinda do Juízo competente para tanto, é o caso de desprovimento do recurso.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033009-71.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/05/2023, Intimação via sistema DATA: 26/05/2023)

Desse modo, ainda que a cessão de crédito celebrada pela agravante não se revele, em princípio, inválida ou ineficaz perante terceiros, tal circunstância não autoriza o juízo destinatário da ordem constritiva a deixar de cumprir a penhora regularmente determinada por outro juízo competente.

Nestes termos, nego provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO DESTINATÁRIO RECUSAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONSTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ROJAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu penhora no rosto dos autos, em razão de execução movida por terceiros em face dos sucessores do exequente originário e do próprio de cujus.

Os sucessores do autor de ação previdenciária celebraram contrato particular de cessão de crédito judicial com a agravante, posteriormente juntado aos autos, tendo sido requerida e deferida a habilitação da cessionária no processo de cumprimento de sentença.

Após a sucessão processual, terceiros interessados comunicaram a existência de decisão proferida em ação de cumprimento de sentença decorrente de reparação civil por acidente de trânsito, na qual foi determinada penhora no rosto dos presentes autos até o limite do débito executado.

O juízo de origem entendeu que a cessão de crédito não possuía eficácia perante terceiros, diante da ausência de registro notarial, e deferiu a constrição judicial. A agravante sustenta que a cessão observou os requisitos legais, tendo sido celebrada antes da penhora, inexistindo crédito remanescente titularizado pelos sucessores originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito judicial celebrada por instrumento particular atende aos requisitos legais de validade e eficácia perante terceiros; e (ii) saber se o juízo destinatário da ordem de penhora no rosto dos autos pode recusar o cumprimento da constrição judicial em razão da cessão anteriormente celebrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de créditos judiciais inscritos em precatório é admitida pelos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal, bem como pela Resolução CJF no 822/2023, sendo possível a formalização do negócio jurídico por instrumento particular, desde que observados os requisitos previstos nos arts. 288 e 654, § 1o, do Código Civil.

No caso concreto, a agravante apresentou contrato de cessão firmado em 26/07/2024 e posteriormente juntado aos autos em 01/09/2024, não se verificando, em princípio, invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

A controvérsia, contudo, não se limita à validade formal da cessão de crédito, mas à possibilidade de afastamento da penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo competente no âmbito de execução diversa.

A penhora no rosto dos autos constitui medida processual prevista no art. 860 do CPC, destinada à preservação da utilidade da execução mediante averbação de crédito discutido em outro processo.

Compete ao juízo em que processada a execução da dívida decidir acerca da pertinência da constrição, inclusive quanto aos efeitos da cessão de crédito e à eventual repercussão patrimonial da medida executiva.

Ao juízo destinatário da ordem de penhora cabe apenas cumprir a determinação emanada do juízo competente, não lhe sendo dado afastar a constrição sob fundamento relacionado à titularidade material do crédito ou à oponibilidade da cessão perante terceiros.

Eventual discussão acerca da prevalência da cessão de crédito anteriormente celebrada e dos efeitos da constrição judicial em relação à cessionária deve ser deduzida perante o juízo que determinou a penhora.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece que o levantamento ou desconstituição da penhora no rosto dos autos deve ser requerido perante o juízo da execução responsável pela determinação constritiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 860; CC, arts. 288 e 654, § 1o; Resolução CJF no 822/2023, arts. 20, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631537, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020, Tema 361/RG; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5012118-34.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 08.09.2022; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5029602-91.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 10.05.2022; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5033009-71.2022.4.03.0000, Rel. Desa Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão